Tribunal: TJDFT
Processo: 0739122-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO ADAPTADO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual reconhecida a impenhorabilidade de veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência. O agravante alega, em síntese, i) preclusão da matéria objeto da decisão agravada e ii) não verificação da condição do veículo. 1.1. O agravante não apresentou em primeira instância a alegação de não ter havido verificação da condição de veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento, por significar inovação recursal. 1.2. Recurso parcialmente conhecido (somente quanto à alegação de preclusão).
2. Não há que se falar em preclusão da matéria, uma vez que a decisão proferida na origem em 13/06/2023 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, enquanto a decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade do bem em si por se tratar de veículo adaptado para pessoa com deficiência.
3. “4. Logo, considerando que a agravante necessita de seu veículo adaptado à pessoa com deficiência para se locomover com independência, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do seu veículo, como forma de garantir-lhe uma vida digna, com base no primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), bem como nas normas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.” (Acórdão 1252036, 0706373-39.2020.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2020, publicado no DJe: 08/06/2020.)
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.